Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737475-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDAEL GASPAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 00080/00141075/2023-56 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABDAEL GASPAR DE SOUSA contra decisão (ID 207446100) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 00080/00141075/2023-56 e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, pelo qual o agravante pretende suspender os efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar. Em suas razões (ID 207411365), alega que: 1) o art. 244 da Lei Complementar 840/2011, o artigo 161 da Lei 8112/90, a Súmula 641 a jurisprudência do STJ exigem que o Termo de Indiciamento especifique os fatos imputados ao servidor, uma vez que a ausência de uma narrativa detalhada impede o exercício pleno da defesa; 2) o acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal, portanto, é necessário que o termo de indiciamento elaborado pela comissão processante contenha descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao indiciado; 3) no processo de colhimento dos depoimentos das testemunhas, em diversos momentos são relatados fatos alheios ao Processo Administrativo, que foram objeto de PAD anterior, o que demonstra que não há limitação do ato coator e violação ao princípio do non bis in idem; 4) é imperiosa a apresentação de um termo de indiciação claro para que se entendam quais acusações feitas contra o servidor; 5) a comparação entre a abertura do PAD e o termo de indiciamento revela uma clara distorção e ampliação indevida dos fatos investigados; 6) tal prática que se enquadra no conceito de fishing expedition, expressão jurídica que descreve um processo investigativo no qual, sem um foco claro e determinado, busca-se qualquer indício ou prova que possa justificar uma acusação futura, sem que haja evidências concretas de um ilícito previamente estabelecido; 7) houve um alargamento indevido do escopo da investigação; 8) intervenção judicial é necessária para corrigir tais abusos e restabelecer a justiça no procedimento administrativo; 9) o fato de as testemunhas arroladas pela comissão processante possuírem relação de proximidade e interesse com a direção da escola comprova a parcialidade de seus depoimentos; 10) a continuidade dos efeitos do indiciamento e do Processo Administrativo Disciplinar pode resultar em severas penalidades para o impetrante, pois a imposição da multa indicada pelo relatório da Comissão Processante impactaria diretamente na sua situação financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante até que ocorra o julgamento definitivo do mandado de segurança de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (ID 63922496). O agravante alegou descumprimento da liminar (ID 64200750). O agravado juntou documentos e comprovou o cumprimento da liminar (ID 64895332). Contrarrazões apresentadas (ID 64895335). O agravante informou que foi proferida sentença na origem e pede a manutenção da suspensão dos efeitos do indiciamento e do PAD até o trânsito em julgado do mandado de segurança (ID 65066905). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 08/10/2024, foi proferida sentença que denegou a segurança e resolveu o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 213839033 - autos originários). A sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em casos semelhantes, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EVIDENCIADO GRUPO ECONÔMICO DE FATO EM FRAUDE AO FISCO. MEDIDAS CONSTRITIVAS ADOTADAS INAUDITA ALTERA PARTE. RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. (...) 5. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 6. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 7. A decisão do TRF da 2a Região foi clara ao estabelecer o conhecimento exauriente da sentença, que, por conseguinte, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023) – grifou-se No mesmo sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1678164, 07163395520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023) – grifou-se Diante da superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. Eventuais discussões acerca dos temas tratados na sentença, pedidos de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal deverão ser objeto de recurso próprio. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator